Tribunal: TJBA
Processo: 0523566-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523566-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Fator Realty Participações SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

APELADO: Fabiano Oliveira Borges e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E DOS LUCROS CESSANTES.
INCIDÊNCIA EM MOMENTOS DISTINTOS.
INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA. PRECEDENTES D
A CORTE CIDADÃ
.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO PARADIGMA E O CASO EM DESTRAME. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O
cerne da matéria posta a acertamento no presente situa-se no campo de examinar eventual discrepância entre o quanto assentado pela Turma Julgadora desta Quinta Câmara Cível e o entendimento consignado pelo STJ,
no Tema
970
.

2. No caso sob análise, o acórdão foi devidamente fundamentado, baseando-se, inclusive, nos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo n. 970/STJ”.

4. No caso concreto foi reconhecida a possibilidade de aplicação da multa moratória pelo atraso na entrega do imóvel, no montante de 2% sobre o valor do imóvel, cumulada com os lucros cessantes no montante mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel, inexistindo equivalência entre a penalidade aplicada e os danos materiais reconhecidos.

5. Veja-se que o momento de incidência da multa pela mora (2%) e dos lucros cessantes (0,5%) são distintos, inexistindo bis in idem: a multa é aplicada uma única vez, em decorrência do atraso na entrega da unidade; já os lucros cessantes são aplicados mensalmente, devido à manutenção do estado de mora pela construtora.

6. Não se coaduna, assim, o paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos e o apelo apreciado por esta eg. Câmara, de forma que a sua manutenção integral é medida que se impõe.

7. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
na Apelação Cível nº 0523566-78.2015.8.05.0001,
em que são

simultaneamente

recorrente
s e recorridos

Fabiano Oliveira Borges
e Outra

e
Fator Realty Participações SA
e Outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, considerando o disposto no art. 1.030, II do CPC/2015,
MANTER

O ACÓRDÃO
impugnado, consoante razões a seguir declinadas.